Tribunal: TJBA
Processo: 0787980-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787980-09.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VALMIRA SANTO SODRE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONTRIBUINTE AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. INATIVIDADE DE FATO. DEVER DO MUNICÍPIO DE CANCELAR A INSCRIÇÃO CADASTRAL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 234, DA LEI Nº 7.186/2006. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA À EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de o Município exigir o pagamento de ISS referente aos exercícios de 2008 a 2011 de contribuinte cuja inscrição municipal encontrava-se, de fato, inativa, em razão da ausência de recolhimento do tributo e de movimentação profissional por período superior a dois anos. 2. Nesse contexto, o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e o art. 36, §2º, do Decreto nº 17.671/2007 impõem à municipalidade o dever de cancelar a inscrição de ofício quando constatada a falta de recolhimento de tributos ou de declaração de movimento tributável por mais de dois anos. Logo, a inércia do Fisco em cumprir tal obrigação não legitima a constituição de créditos posteriores. 3. A dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, restou comprovada a ausência de prestação de serviços e, portanto, a inexistência do fato gerador do ISS, não sendo a mera manutenção da inscrição no cadastro municipal suficiente para ensejar a cobrança do imposto. 4. A alegação de ausência de publicação de intimação no Diário Oficial não aproveita ao Fisco, pois a formalidade existe em benefício do contribuinte e não pode ser invocada pela própria administração para justificar sua omissão. 5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça reconhece que a mera inscrição ativa no cadastro não gera obrigação tributária, sendo indispensável a efetiva prestação do serviço. Verificada a inexistência do fato gerador, impõe-se a extinção da execução fiscal, com a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. 6. Mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inocorrência do fato gerador e condenando o Município ao pagamento dos honorários, majorando-se a verba sucumbencial para 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC. 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0787980-09.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VALMIRA SANTO SODRE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .